Tribunal: TJSP
Processo: 2008581-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de depósito. Decisão que determinou a intimação do executado, na pessoa do advogado, para indicar bens penhoráveis, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, V, do CPC). Insurgência. Necessidade de intimação pessoal do executado. Ausência, no presente caso, de bens penhoráveis, conforme alegação já feita pelo devedor. Agravo provido com

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de depósito. Decisão que determinou a intimação do executado, na pessoa do advogado, para indicar bens penhoráveis, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, V, do CPC). Insurgência. Necessidade de intimação pessoal do executado. Ausência, no presente caso, de bens penhoráveis, conforme alegação já feita pelo devedor. Agravo provido com observação.